Tribunal: STF
Processo: ARE 1428534
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Georgeo Antônio Cespedes Passos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL. DECRETO AUTÔNOMO - CRIAÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DE CARGO DE COMISSÃO INSTITUÍDO POR LEI – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO OBSERVADA - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE ÓRGÃO OU CARGO PÚBLICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – REMANEJAMENTO ADMINISTRATIVO COM REPERCUSSÃO EXCLUSIVA NO ÂMBITO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM ÔNUS ADICIONAL PARA O ERÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    O recorrente aponta violação ao arts. 84, VI, da Constituição Federal sustentando que “a Superintendência Especial de Parcerias Público-Privadas de Sergipe – SUPERPAR não seria uma mera unidade administrativa, mas sim um órgão público”, e, não existindo autorização do Poder Legislativo para a sua criação, “necessário a reforma da sentença combatida com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de nomeação do SUPERINTENDENTE por inexistência de motivos.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisar legislação local, manteve a sentença que assentou a “constitucionalidade das normas regulamentares estaduais, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Na hipótese dos autos, o autor/apelante alega violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, nulidade dos Decretos estaduais de n.º 40.396/2019 e 40.397/2019, que, respectivamente, criaram a Superintendência Especial de Parcerias Público-Privadas - SUPERPAR, unidade administrativa vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo – SEGG, e alteraram a nomenclatura de cargo preexistente nos quadros da administração pública estadual, de Superintendente Especial para Superintendente Especial de Parceiras Público-Privadas - símbolo CCE-22). 



    Entendo não assistir razão ao apelante. Dispõe o art. 84, VI, “a” da Constituição Federal que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração, desde que não impliquem aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 



    Nesse contexto, tem-se que, no presente caso, o governador do estado, no exercício de sua competência privativa, ao editar o Decreto nº 40.396/2019, criou, no âmbito da Secretaria de Estado Geral de Governo – SEGG (órgão instituído regularmente pela Lei Estadual nº. 8.496/2018), a unidade administrativa denominada Superintendência Especial de Parcerias Público - Privadas – SUPERPAR, com a atribuição de coordenar e superintender as atividades operacionais do Programa Estadual de Parcerias Público - Privadas de Sergipe – PROPPP/SE, nos termos do art. 32, § 7°, da Lei Estadual n° 6.299, de 19 de dezembro de 2007. 



    Quanto ao Decreto de nº 40.397/2019, que alterou a nomenclatura do cargo de Superintendente Especial para Superintendente Especial de Parceiras Público-Privadas - símbolo CCE-22, também não se verifica vício de inconstitucionalidade, visto que apenas houve mudança de nomenclatura de um cargo anteriormente criado por lei. 



    Vê-se, pois, que no caso narrado, não há criação de órgão e cargo público em desarmonia com o ordenamento jurídico, mas sim mero exercício administrativo de desconcentração, sem qualquer aumento de despesa.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente